Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. BRIGA DE ANIMAIS. CÃES SEM GUIA. ESCORIAÇÕES EM UM DOS TUTORES. CULPA DECORRENTE DA OMISÃO NO DEVER DE CUIDADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido da recorrida, condenando os recorrentes ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da recorrente argumentando, em suma, que passeava com seu cachorro de pequeno porte no condomínio onde mora quando foi atacada pelo cachorro dos recorrentes, que o fato aconteceu na presença da recorrente Gerlane e não foi prestado socorro, que sofreu lesões na mão e cotovelo, que os recorrentes costumam deixar o animal solto e que o animal já atacou outros membros de sua família.
3. Recurso cabível, tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido (Id n. 79043803). Contrarrazões apresentadas (Id n. 79043808).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a configuração da responsabilidade civil, a caracterização do dano moral e a legalidade e razoabilidade da obrigação imposta.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes afirmam que o estranhamento entre os animais ocorreu porque o cachorro da recorrida estava solto e sem guia. Aduzem que a recorrida tem o hábito de deixar o seu cachorro transitar livremente pelo condomínio, que houve omissão de cautela recíproca, que a recorrida tentou se beneficiar de regra por ela descumprida, que a recorrida sofreu apenas escoriações e que não houve dano moral. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização ou a sua redução.
6. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que já houve sete ataques do cachorro dos recorrentes a ela e a seu filho, e que, mesmo após o ajuizamento da ação, os recorrentes continuam deixando ele solto. Defende que o fato de seu cachorro ser doente crônico renal agrava a sua preocupação, que a responsabilidade dos recorrentes é objetiva e que a sentença deve ser mantida.
7. Inicialmente, cumpre registrar que os documentos novos juntados com as contrarrazões não serão apreciados por esta Turma, em virtude de não se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC.
8. A relação das partes é regida pelo Direito Civil.
9. Preceitua o artigo 927 do Código Civil que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
10. Nos termos do artigo 936 do Código Civil, “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, em que não se exige a demonstração de culpa do proprietário ou detentor do animal, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do animal e o prejuízo sofrido pela vítima.
11. No caso em análise, incontroverso que a autora conduzia seu cão de pequeno porte em área comum do condomínio no qual ambas as partes residem, quando foi surpreendida com a abertura do portão da garagem e saída do cão de médio porte, de propriedade dos recorrentes, que de forma inesperada atacou o animal da autora, no que interveio esta, e no intuito de separar a briga dos animais, sofreu as escoriações retratadas no laudo de exame de corpo de delito de id 79043742. Portanto, evidenciado o dano experimentado pela vítima.
12. Não restou demonstrada qualquer excludente de responsabilização descrita no art. 936 do Código Civil. A alegação de culpa concorrente da autora não encontra respaldo nos autos, tampouco há prova de que sua conduta tenha contribuído para o evento. Ao contrário, os elementos constantes nos autos indicam que o animal dos recorrentes tem comportamento agressivo recorrente dentro do condomínio onde as partes residem, e que os recorrentes não exerciam vigilância adequada no momento do incidente, acarretando, portanto, o dever de indenizar.
13. A aplicação de penalidade administrativa no âmbito condominial confere verossimilhança à alegação de comportamento habitualmente agressivo do cão. Portanto, a imposição do uso de focinheira, com fundamento no art. 16, §3o, do Decreto Distrital 19.988/1998 que regulamenta a Lei 2.095/1998, mostra-se medida proporcional no intuito de proteger a coletividade e prevenir novos incidentes, tanto nas áreas comuns do ambiente condominial como em áreas públicas. O fato de o animal ser devidamente vacinado não afasta a necessidade de adoção da medida preventiva.
14. A lesão sofrida, o susto e o abalo psicológico decorrentes de um ataque dessa natureza configuram violação à integridade física e psíquica da vítima, ensejando reparação por danos morais. No tocante ao valor arbitrado a título de indenização, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que sua modificação em sede recursal somente é admitida quando demonstrado que o montante se mostra manifestamente desproporcional ou dissociado dos critérios que orientam sua fixação. No caso, a quantia fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a pequena gravidade da lesão, o sofrimento experimentado, a situação econômica das partes, bem como o caráter pedagógico da condenação.
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
16. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.